Tribunal: STF
Processo: ARE 1450307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Interposto o recurso após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do decisum recorrido, manifesta sua intempestividade.



3. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC.



4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



5. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante a verificação da intempestividade do agravo manejado para destrancar o recurso extraordinário, protocolado fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular tempestiva a interposição do agravo no apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios e processamento do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 



    No decisum embargado, ficou devidamente explicitado o entrave ao conhecimento do recurso, consistente na interposição extemporânea. Quanto ao aspecto, pontuada a necessidade de comprovação da existência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense no momento da interposição. 



    Destaco que, de fato, a parte embargante não comprovou, na interposição do recurso, a ocorrência de suspensão de prazo ou ausência do expediente no Tribunal local.



    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Interposto o recurso após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.Cito precedentes:  



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. FERIADO LOCAL. RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos declaratórios rejeitados”.(ARE 1387146 AgR-ED, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.3.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1316495 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.6.2021). 



    Ademais, cuidando-se a presente hipótese de matéria criminal, esta Suprema Corte possui entendimento seguro no sentido da aplicação do regramento específico (art. 798 do Código de Processo Penal), que prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Não incidência das disposições do CPC quanto à forma de contagem em dias úteis. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO CONTRA DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PENAL. PRETENSÃO À CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor do art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC/2016. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 811.413-AgR-AgR/DF, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 16.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PROCESSO PENAL. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUINQUÍDEO LEGAL PREVISTO PELO ART. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E PELO ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. A norma especial da Lei n° 8.038/1990, que prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo regimental, não foi expressamente revogada pela Lei n° 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), prazo este que também é previsto pelo art. 317 do Regimento Interno desta Corte. 3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento. 4. Agravo Regimental não conhecido” (ARE 1.259.764-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Penal e Processo Penal. 2. Contagem do prazo em matéria penal. Dias úteis. Inaplicabilidade. 3. Em matéria penal, conta-se o prazo em dias corridos. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.115.857-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.02.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de 5 dias corridos previsto no art. 317 do RISTF. Entendimento fixado por ocasião do julgamento do ARE nº 988.549/RO-AgR pelo Tribunal Pleno. Recurso do qual não se conhece” (ARE 1.294.801-AgR/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.8.2021).



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 619 do Código de Processo Penal.



    Rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente